Tribunal: STF
Processo: RE 94997
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
CERTIDÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO.
LEGITIMIDADE DE INTERESSE.
1-NÃO DEMONSTRADO O INTERESSE NA UTILIZAÇÃO DA CERTIDÃO EM DEFESA DE
DIREITO, FALECE A ADMINISTRAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE CERTIFICAR.
2-REALIZADO O CONCURSO SEM A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE, FICA
PREJUDICADO O RECURSO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.